Tribunal: TJBA
Processo: 8050013-75.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8
050013-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma

Paciente: Vitor Luís de Jesus

Impetrante: Dr. Gabriel Messias Santana da Silva (OAB/BA 74.447)

Impetrado: Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli

Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de VITOR LUÍS DE JESUS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 10ª Vara Criminal de Salvador/BA. O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, do Código Penal), fato ocorrido em 09/06/2025, no interior de transporte coletivo. A prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 11/06/2025. 2.
A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, alegando que a decisão se baseou em argumentos genéricos, sem elementos concretos; destaca as condições pessoais favoráveis e pleiteia a revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas. Invoca, ainda, violação ao princípio da homogeneidade, sustentando que eventual pena não seria cumprida em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente possui fundamentação concreta e idônea; (ii) estabelecer se, diante das condições pessoais favoráveis e do princípio da homogeneidade, seria cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva é medida de natureza excepcional, admitida quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, devendo ser motivada em elementos concretos que indiquem a necessidade da custódia cautelar.

5. A decisão de primeiro grau demonstra adequadamente a necessidade da segregação preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta: roubo majorado cometido em transporte coletivo, mediante o uso de arma de fogo e com divisão de tarefas entre três agentes, circunstâncias que revelam periculosidade elevada e risco de reiteração delitiva.

6. O fato de o paciente não ter empunhado a arma de fogo não afasta sua participação ativa na empreitada criminosa, pois aderiu ao modus operandi que envolvia grave ameaça e violência às vítimas.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o modus operandi e a gravidade concreta da conduta constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva (AgRg nos EDcl no HC n. 906.200/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/08/2024).

8. Condições pessoais favoráveis — como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito — não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão cautelar, quando presentes os requisitos autorizadores.

9. Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois é inviável, na via estreita do habeas corpus, antecipar o quantum de pena ou o regime de cumprimento que eventualmente será fixado, matérias próprias da fase de julgamento.

10. Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta e do risco de reiteração delitiva evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantir a ordem pública. 2. O modus operandi violento, especialmente em crimes cometidos em transporte coletivo e com o uso de arma de fogo, justifica a manutenção da custódia cautelar. 3 Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, I e II; 312; 313, I; 319.
CP, art. 157, §2º, II, c/c §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 906.200/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/08/2024;
STJ, AgRg no HC n. 886.569/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 20/03/2024; STJ, AgRg no RHC n. 193.008/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 26/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 8050013-75.2025.8.05.0000, tendo como paciente VITOR LUÍS DE JESUS e como autoridade impetrada o MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.